Tribunal: TJSP
Processo: 1015771-79.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – julgamento antecipado da lide – não ocorrência – elementos existentes nos autos que permitiam o desate antecipado – objeção preliminar rejeitada.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE – SENTENÇA CITRA E EXTRA PETITA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – sentença que não se mostrou citra ou extra petita – ausência de quantificação do valor

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – julgamento antecipado da lide – não ocorrência – elementos existentes nos autos que permitiam o desate antecipado – objeção preliminar rejeitada.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE – SENTENÇA CITRA E EXTRA PETITA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – sentença que não se mostrou citra ou extra petita – ausência de quantificação do valor pretendido a título de indenização por dano moral e de determinação de emenda da inicial – meras irregularidades que não prejudicaram a defesa da apelante – ainda que não se desse a inversão do ônus da prova, cabia à apelante demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC – análise dos documentos juntados pelo magistrado de 1o grau – inocorrência de violação do artigo 492 do CPC – preliminar rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – protestos em nome da apelada por conta de débitos no contrato de prestação de serviços educacionais prestados à sua filha no ano de 2014 – contrato referente à prestação do serviço no ano letivo de 2014 não foi juntado aos autos – prova documental de que a filha da apelada era aluna da apelante – e-mail juntado aos autos demonstrou que o pai da aluna era responsável pelos débitos do ano de 2014 – falha na prestação do serviço da instituição de ensino ao emitir boletos em nome da apelada e enviá-los a protesto – declaração de inexigibilidade dos débitos que se impunha – inscrição indevida do nome da apelada nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito – circunstância que faz surgir dano de ordem moral – hipótese de responsabilidade objetiva – dano in re ipsa – sentença mantida neste tópico.

VALOR DA INDENIZAÇÃO – indenização fixada em R$ 20.000,00 – montante demasiado – redução da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – sentença reformada neste aspecto.

Resultado: recurso parcialmente provido.